Tribunal: STF
Processo: Rcl 60485
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Estado de Goiás propôs reclamação constitucional em face de acórdão da 1ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho, proferido nos autos de n. 11753-20.2017.5.18.0005, alegando o descumprimento ao decido por esta Corte nos julgamentos da ADC 16 e do RE 760.931 (Tema n. 246/RG), assim como desrespeito ao verbete vinculante n. 10 da Súmula.



    Narra o ente público, ora reclamante, que o órgão reclamado reconheceu a sua responsabilidade subsidiária porque este, na qualidade de tomador dos serviços terceirizados, deixou de produzir nos autos prova de efetiva fiscalização do cumprimento das obrigações contratuais da empresa prestadora dos serviços. 



    Aduz a ilicitude da transferência automática à Administração Pública de responsabilidade subsidiária pelo inadimplemento de obrigações trabalhistas decorrentes da execução de contrato de terceirização de serviços.



    Requer a cassação do ato reclamado.



    2. Em consulta à página oficial na internet do Tribunal Superior do Trabalho, verifico que o ministro Vice-Presidente, ao exercer juízo de admissibilidade do recurso extraordinário interposto pelo ente público reclamante, determinou o sobrestamento daquele recurso até o julgamento do RE n. 1.298.647 (Tema n. 1.118), cujo objeto coincide com a questão jurídica tratada nesta reclamação (legitimidade da transferência ao ente público tomador de serviço do ônus de comprovar a ausência de culpa na fiscalização do cumprimento das obrigações trabalhistas devidas aos trabalhadores terceirizados pela empresa contratada, para fins de definição da responsabilidade subsidiária do Poder Público).



    Presente esse contexto, a reclamação perdeu seu objeto, em virtude do desaparecimento do interesse de agir da parte autora.



    Nesse sentido, destaco as seguintes decisões: Rcl 44.600, ministra Rosa Weber, Dje 21/06/2021; Rcl 45.749, ministro Gilmar Mendes, Dje 14/06/2021 e Rcl 46.667, ministro Edson Fachin, Dje 10/05/2021.



    3. Em face do exposto, ante a perda superveniente do objeto, julgo prejudicada a presente reclamação (art. 21, IX, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), extinguindo o processo sem resolução de mérito.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 2 de agosto de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente